Tribunal: TJMT
Processo: 1013999-48.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013999-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (RECORRIDO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013999-48.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Pneuar Comercio De Pneus Ltda - EPP

Parte Recorrida(s):
Eurico de Brito Correa da Rocha

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA RÉ – VENDA E INSTALAÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO – FIXAÇÃO INCORRETA REALIZADA PELA PRÓPRIA DEMANDADA – POSTERIOR DETERIORAÇÃO DAS PEÇAS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – REEMBOLSO DEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da má-prestação dos serviços contratados, bem como à devolução do valor de R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais), gasto com a compra dos pneus.

2.

A recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado por necessidade de se realizar perícia técnica, no mérito, sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada por ela em desfavor do autor, incorrendo ele em culpa exclusiva ao utilizar os pneus erroneamente.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação indenizatória aduzindo que contratou os serviços da ré, consistentes na venda e instalação de pneus para seu veículo de grande porte, e que os mesmos apresentaram defeitos.

4.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de incompetência do juizado em razão de matéria de ordem complexa, pois consta nos autos prova pericial produzida a pedido da própria parte recorrente, do qual constam todas as informações essenciais ao deslinde do feito.

5.

Quanto ao mérito, destaco que a própria parte recorrente é quem vende e faz a instalação dos pneus nos veículos de seus consumidores, o que de fato, ocorreu nestes autos e não foi objeto de insurgência.

6.

Outrossim, apontando o laudo pericial que a aplicação errônea dos pneus incorreu em mau uso dos produtos e gerou seu desgaste prematuro, entendo que a reclamada deve realizar o ressarcimento destes, uma vez que fora responsável pela instalação, além de que detém o conhecimento técnico necessário para orientar seus clientes acerca da maneira correta de utilização dos produtos fornecidos.

7.

Por isso, como a parte recorrente não trouxe qualquer elemento apto a afastar sua responsabilização, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao impor a condenação a título de danos materiais e morais, eis que ficou claro que a situação enfrentada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), em detrimento da honra do consumidor, que se viu privado da utilização de bens que são essenciais para o usufruto de seu veículo.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023